Tribunal: TJPA
Processo: 0837496-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837496-09.2018.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS

APELADO: MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0837496-09.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS ADVOGADO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR – OAB/PA 14.051 AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13458014, PÁGINAS 1-11) E MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALYNE M. FERNANDES DE SOUZA – OAB/PA 14.491 E GABRIELE MARTINS SILVA MAUÉS – OAB/PA 14.537

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA NOVA HOSTILIZADA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.021, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
As razões recursais obrigatoriamente associam-se aos fundamentos da hostilizada que rebate, motivando o inconformismo segundo

os pontos de gravame processual suportados.

2

“
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” Inteligência do artigo 1.021,§4º, CPC.

2.1

Se os novos

argumentos recursais não questionam a antipatizada que lhe é associada, o Recurso deve ser qualificado como protelatório a emergir multa fixada entre 1% - 5% do valor atualizado da causa.

3

Recurso de Agravo Interno em

Agravo Interno de

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0837496-09.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS ADVOGADO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR – OAB/PA 14.051 AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13458014, PÁGINAS 1-11) E MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALYNE M. FERNANDES DE SOUZA – OAB/PA 14.491 E GABRIELE MARTINS SILVA MAUÉS – OAB/PA 14.537

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS,
na Ação Judicial

que lhe move
MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA
,
interpôs

Agravo Interno

de Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

13458014, páginas 1-11) que não conheceu “
do presente Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade, segundo fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial acima exposta.”
[1]

Eis a Ementa:

“ EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPOSIÇÃO DE MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE RAZÕES ESPECÍFICAS E INDICAÇAO DE GRAVAME PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE.

1. O recurso deve dialogar com os fundamentos da Monocrática, rebatendo-os um a um, de forma pontual e específica, ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação genérica do tema, sem qualquer suporte particular de investida.

1.1 A mera exposição genérica da irresignação ao texto da Monocrática, ainda mais por se tratar de tema superado por despacho, que não fora cumprido, não suprime a exigência trazida pelo princípio infraconstitucional da dialeticidade, ensejando Juízo de Admissão Negativo.

2. Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível não conhecido, monocraticamente.”( Pje ID

13458014,página 1).

Em razões recursais expostas no Agravo Interno de Agravo Interno em Apelação Cível,

RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS
sustenta que:

“
3.1. DA AUSÊNCIA DE DESPACHO SOBRE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO DE APELAÇÃO – DO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO DE ID_ 12646670

A decisão monocrática recorrida não conhece do agravo interno de ID_ 12646670 sob o argumento que não poderia a agravante recorrer da referida decisão por está devidamente fundamenta, o que não deve prosperar.

Conforme exposto, no agravo interno que não foi conhecido, este impugna a decisão monocrática de ID_ 12343560, que de plano não conheceu do recurso de apelação por entender que este foi deserto sem se pronunciar sobre o pedido de justiça gratuita realizado na fase recursal.

Assim Nobres Julgadores, por mais que decisão monocrática de ID_ 12343560 tenha esculpido o entendimento de que não há a possibilidade de requerer os beneficio da justiça gratuita na fase recursal, o ora agravante impugnou tal decisão por meio do agravo interno denegado, o recorrente possui o direito de ter a matéria reanalisada pelo Colegiado, conforme a seguir:

(...)

Como se observa, o ora agravante possui o direito de ter a matéria referente a possiblidade do pedido de justiça gratuita na fase recursal ser reanalisada pelo colegiado, estando consubstancia de todos os requisitos legais o agravo interno de ID_ 12646670.

Requer que Vossa Excelência, querendo, exerça o juízo de retratação para que seja reconsiderada a r. decisão monocrática (§2º, art. 1.021, do CPC), sendo conhecido e julgado o agravo interno de ID_12646670, por estar consubstanciado de todos so requisitos legais, para dar conhecimento ao recurso de apelação.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, sendo conhecido e julgado o agravo interno de ID_12646670, por estar consubstanciado de todos os requisitos legais, para dar conhecimento ao recurso de apelação.”

E, ao final, requer:

“Ante todo o exposto, requer o Agravante: 1. Que Vossa Excelência, querendo, exerça o juízo de retratação para que seja reconsiderada a r. decisão monocrática (§2º, art. 1.021, do CPC); OU caso não entenda, que sejam os autos remetidos para julgamento colegiado, para que seja conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, sendo conhecido e julgado o agravo interno de ID_12646670, por estar consubstanciado de todos os requisitos legais, para dar conhecimento ao recurso de apelação.” (Pje ID 13886524, páginas 1-6)

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID 13980122, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação da Monocrática: “Relato em síntese. Decido o Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível de forma objetiva, direta e monocrática ante seu juízo de admissibilidade negativo por ausência de dialeticidade, afastando a aplicação do §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 288 e seguintes do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Do Princípio Infraconstitucional Recursal – Dialeticidade – Demonstração Fundamentada das Razões e do Gravame Processual - Juízo Negativo de Admissibilidade O recurso, na qualidade de via de impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a sérios princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo de Admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal; seja na forma positiva, ensejando o reexame da questão debatida. Dentre os princípios infraconstitucionais do recurso encontra-se a: Dialeticidade. Segundo Rennan Faria Krüger Thamay (..).Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida. Nessa senda, a jurisprudência é uníssona: (...).Registo, também, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas: Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. ..................................................................................................... Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. ..................................................................................................... Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Igual princípio aplica-se inequivocadamente ao Interno, dada a qualidade e função recursal. Nessa senda, a jurisprudência é igualmente assente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu recentemente: (...).Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da Monocrática sem, contudo, rebatê-la de forma pontual. Percebo que insiste RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS na concessão da gratuidade processual recursal, inclusive emitindo boleto bancário (PJe ID 8036087) e o Relatório de Conta do Processo (PJe ID 8036086), mas sem providenciar o devido preparo, como assim o fez para o Agravo Interno, como demonstrado no PJe ID 12646671, página 1; PJe ID 12646672, página 1 e PJe ID 12646673, página 1. Tema superado, por força da desatenção de RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS aos termos da ordem judicial proferida no PJe ID 9546530, páginas 1-2, que determinou o pagamento dobrado do preparo[4]. A Ementa guerreada não deixou nenhuma dúvida quanto ao indeferimento da gratuidade processual cujo excerto ora gravo como parte integrante desta redação: (...).Situação jurídica que fragiliza o argumento gênese do Agravo Interno. Portanto, questiono: Em que momento RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS rebate, um a um, os itens da redação guerreada que lhe acarretou a dada inquietação, de forma acertada e singular? Respondo: Não há! Ao contrário, remonta um argumento já superado, que não teve a atenção necessária do Recorrente, levando-o a obter o resultado indesejável à pretensão eleita. Falha gritante que enseja o Juízo de Admissão Negativo, consolidado pelo não conhecimento do Agravo Interno, sem maiores delongas. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade, segundo fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial acima exposta. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais aos ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº: 0837496-09.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS ADVOGADO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR – OAB/PA 14.051 AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13458014, PÁGINAS 1-11) E MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALYNE M. FERNANDES DE SOUZA – OAB/PA 14.491 E GABRIELE MARTINS SILVA MAUÉS – OAB/PA 14.537

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O

propósito recursal

do Agravo Interno de Agravo Interno em Apelação Cível se assenta em um único ponto chave, a saber: Obtenção da gratuidade processual em 2º Grau.

Inobstante, adianto, o recurso é protelatório e manifestamente improcedente ensejando a aplicação do artigo 1.021,§4º, do Código de Processo Civil, com multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado na causa.

À análise pontual.

Interposta Apelação Cível por
RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS,
o Recurso

não obteve conhecimento por ser efetivamente deserto. Eis a ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 99, § 7º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. INCABÍVEL DECLARATÓRIOS DE DESPACHO. APELO NÃO CONHECIDO.

1 “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. “Intelecção do artigo 99, § 7º do Código de Processo Civil.

1.1 Dado prazo para comprovação do preparo, é obrigação do Recorrente em assim fazê-lo ante à não concessão do pedido de gratuidade processual, cuja desatenção atrai a deserção e promove o juízo negativo de admissão recursal. 2 “Dos despachos não cabe recurso.” Inteligência do artigo 1.001 do Estatuto Processual Civil.

3 Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o Boleto Bancário, Relatório de Conta do Processo e Comprovante de Pagamento.

3.1 O preparo deve ser obrigatoriamente recolhido em dobro, após ato ordinatório quanto ao adimplemento e sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.2 Preparo não efetuado quase 01(um) ano da ordem correspondente aduz

juízo negativo de admissibilidade por deserção.

4. Recurso de Apelação não conhecido.”( PJe ID 12343560, páginas 1-2)

Monocrática atacada por Agravo Interno, que recebeu igual juízo negativo de admissão por ferir o princípio da Dialeticidade. São os termos da Ementa abaixo colacionada:

“ EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPOSIÇÃO DE MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE RAZÕES ESPECÍFICAS E INDICAÇAO DE GRAVAME PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE.

1. O recurso deve dialogar com os fundamentos da Monocrática, rebatendo-os um a um, de forma pontual e específica, ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação genérica do tema, sem qualquer suporte particular de investida.

1.1 A mera exposição genérica da irresignação ao texto da Monocrática, ainda mais por se tratar de tema superado por despacho, que não fora cumprido, não suprime a exigência trazida pelo princípio infraconstitucional da dialeticidade, ensejando Juízo de Admissão Negativo.

2. Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível não conhecido, monocraticamente.” ( PJe ID 13458014, página 1).

Novamente, em total desatenção ao Princípio Infraconstitucional,
RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS
retoma, de forma inadvertida,

à inicial discussão promovida no Recurso de Apelação, no que tange à concessão da justiça gratuita sem, contudo, debater a fundamentação da Monocrática proferida no primeiro Agravo Interno.

Dessarte, nada argumentou ou aduziu para afastar o juízo negativo de admissão por ausência de impugnação especificada recursal. Não! Optou por trazer à baila a mesma discussão colocada

no Recurso de Apelação, que não se conheceu por deserção, em uma demonstração nítida de não entender a estrutura principiológica envolva no Sistema Recursal Brasileiro.

Ora

debater a gratuidade processual não é rebater

a ausência da dialeticidade, esta sendo o foco argumentativo

do novo Recurso interposto., cuja falha gritante

enseja a improcedência do Agravo Interno
, sem maiores delongas.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno de Agravo Interno

em

Apelação Cível, negando-lhe provimento, segundo fundamentação acima exposta.

E, por adjetivar

o Recurso como protelatório, aplico os termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
[1]
, e assim condeno
RAIMUNDO EVANDRO BARBOSA MASCARENHAS
a pagar à Agravada
MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA
multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado da causa.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema PJe.

Desa.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 04/07/2023